Tribunal: CARF
Processo: 13864.720089/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. ISENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO VÍCIO.
O prévio ato declaratório suspensivo do benefício configura requisito para o lançamento de tributos que é externo ao auto de infração, sendo sua ausência vício de natureza formal, eis que não relacionado ao âmago da obrigação tributária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. INDICAÇÃO DA NATUREZA DO VÍCIO NO ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR OUTRO ÓRGÃO JULGADOR.
Não compete ao julgador mudar a natureza de vício já declarado por outro órgão julgador, e por conseguinte, declarar a decadência do lançamento, quando o processo anulado transitou em julgado com expressa indicação de tratar-se de vício formal.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 173, II DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor do art.173, II do CTN.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção relativa à entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador.
MULTAS. OFÍCIO, MORA E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4/12/2009. NÃO APLICAÇÃO.SUBSTITUIÇÃO SÚMULA CARF 196.
Enunciado Súmula CARF no 196.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720089/2016-81
ACÓRDÃO
2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE DESENV DE TECNOLOGIA E RECURSO HUMANOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE.
ISENÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO
DE
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO
DE INFRAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO VÍCIO.
O prévio ato declaratório suspensivo do benefício configura requisito para
o lançamento de tributos que é externo ao auto de infração, sendo sua
ausência vício de natureza formal, eis que não relacionado ao âmago da
obrigação tributária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL.
INDICAÇÃO DA NATUREZA DO VÍCIO NO ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR OUTRO ÓRGÃO JULGADOR.
Não compete ao julgador mudar a natureza de vício já declarado por outro
órgão julgador, e por conseguinte, declarar a decadência do lançamento,
quando o processo anulado transitou em julgado com expressa indicação
de tratar-se de vício formal.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART.
173, II DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a
Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se
tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a
teor do art.173, II do CTN.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE
ISENÇÃO.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
2
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da
isenção relativa à entidade beneficente deverá ser observada a legislação
vigente no momento da ocorrência do fato gerador.
MULTAS. OFÍCIO, MORA E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB
No
14,
DE
4/12/2009.
NÃO
APLICAÇÃO.SUBSTITUIÇÃO SÚMULA CARF 196.
Enunciado Súmula CARF no 196.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para aplicação da Súmula CARF no 196.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-77.712 - 8a
Turma da DRJ/BHE de 14 de novembro de 2017que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 002/045)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
3
Em 16 de junho de 2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou Auto de
Infração, decorrentes da auditoria fiscal realizada sobre as contribuições previdenciárias e
destinadas a outras entidades, relacionadas ao ora RECORRENTE. O procedimento teve por
objetivo apurar irregularidades nos recolhimentos previdenciários da empresa no período
compreendido entre janeiro de 2006 e dezembro de 2007. Os autos seguem discriminados no
quadro abaixo:
Resultado do Procedimento Fiscal:
Período
DEBCAD
Data lavratura
Fato Gerador
Valor
01/2006 a 12/2007 373224265
22/06/2016
CP
5.361.577,50
01/2006 a 12/2007 373224273
22/06/2016
TERCEIROS
1.093.699,24
01/2006 a 13/2007 373224281
22/06/2016
MULTA
546.475,20
A ação fiscal foi motivada pela identificação de inconsistências nos valores
informados e recolhidos pelo contribuinte, tanto em relação à GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social) quanto aos demais registros fiscais e contábeis. Após
a análise inicial, verificou-se a necessidade de refazimento dos lançamentos anteriormente
efetuados, visando à correção das bases de cálculo e à adequada constituição do crédito tributário
devido.
Durante a fase preliminar da fiscalização, constatou-se que os lançamentos
anteriores possuíam erros materiais e omissões que comprometiam a precisão do crédito
tributário. Entre os principais problemas identificados estavam:
1. Divergências entre os valores declarados e os efetivamente pagos, sugerindo
subdeclararão das bases de cálculo;
2. Omissão de remunerações sujeitas à contribuição previdenciária, resultando em
recolhimento a menor;
3. Ausência de lançamento de acréscimos legais, tais como juros e multa de mora,
conforme previsto na legislação tributária aplicável;
4. Erros na aplicação de alíquotas referentes às contribuições de terceiros (FNDE,
INCRA, SESC, SEBRAE), impactando o total devido;
5. Descumprimento de obrigações acessórias, gerando a necessidade de retificação
e aplicação das penalidades cabíveis.
Diante desses achados, a fiscalização procedeu à revisão integral dos lançamentos
anteriores, assegurando a adequação dos valores ao que determina a legislação vigente. O
refazimento dos cálculos teve por fundamento os princípios da legalidade, estrita observância à
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
4
legislação previdenciária e respeito aos critérios de auditoria tributária, garantindo que o crédito
tributário fosse apurado de maneira correta e fundamentada.
A reconstituição do crédito tributário baseou-se nas seguintes disposições
normativas:
- Lei no 8.212/91, em especial os artigos 22, I e II, que estabelecem a obrigação de
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a remuneração de
empregados e contribuintes individuais;
- Lei no 9.876/99, que alterou as bases de cálculo das contribuições previdenciárias
e sua forma de apuração;
- Lei no 11.457/07, que reorganizou a administração tributária e a competência para
arrecadação e fiscalização das contribuições sociais;
- Decreto no 3.048/99, que regulamenta o Regulamento da Previdência Social,
fixando as regras para o recolhimento e fiscalização das contribuições devidas;
- Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal, com as
alterações das Leis no 8.748/93 e no 11.196/05;
- Artigo 35 da Lei no 8.212/91, que trata da aplicação de multas e acréscimos legais
em caso de inadimplência.
O lançamento tributário resultante da revisão dos cálculos respeitou os prazos
decadenciais e garantiu o direito de defesa ao contribuinte, conforme previsto no Decreto no
70.235/72 e demais normativos aplicáveis.
A auditoria apontou diversas irregularidades no cumprimento das obrigações
tributárias, incluindo:
- Falta de recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas;
- Omissão de informações na GFIP, resultando na subdeclararão da base de cálculo;
- Diferenças entre os valores declarados e os efetivamente pagos;
- Descumprimento de obrigações acessórias, ensejando aplicação de penalidades
específicas.
O crédito tributário foi constituído com base em documentação e registros oficiais,
incluindo:
- Declarações GFIP do período fiscalizado;
- Relatórios contábeis e fiscais fornecidos pela empresa;
- Demonstrativos de débitos consolidados, discriminando as bases de cálculo,
alíquotas aplicadas e valores devidos;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
5
- Extratos da Receita Federal, evidenciando ausência de recolhimento e incidência
de acréscimos legais.
A intimação formal foi realizada em 16/06/2016, concedendo ao contribuinte 30
dias para impugnar ou efetuar o pagamento. Caso não haja manifestação dentro do prazo, o
débito será inscrito em Dívida Ativa da União, sujeitando-se à cobrança judicial e agravamento das
penalidades.
Impugnação (fls 048/069)
O contribuinte foi cientificado da autuação em 22/06/2016, por meio de Aviso de
Recebimento (AR). Posteriormente, em 20/07/2016, apresentou impugnação administrativa,
contestando os lançamentos efetuados pela Receita Federal do Brasil (RFB).
Nela sustenta que, até agosto de 2011, tratava-se de associação civil de direito
privado sem fins lucrativos, registrada como entidade beneficente de assistência social no
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) desde 31/07/1967, por meio do Processo no
048.205/64. A partir de 1o de setembro de 2011, cessou suas atividades filantrópicas e passou a
recolher regularmente os tributos, sem qualquer isenção.
Afirma possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
renovado para os períodos de 2004 a 2006 (Resolução CNAS no 158/2005) e de 2007 a 2009
(Resolução CNAS no 3, de 23/01/2009). Com base nisso, declarou-se isenta das contribuições
previdenciárias na GFIP, utilizando o código FPAS 639 e não recolhendo a cota patronal e SAT no
período de 01/2006 a 12/2007.
A fiscalização resultou na lavratura do Auto de Infração, exigindo contribuições
previdenciárias e aplicando multa administrativa, sob o argumento de que a entidade não teria
direito à isenção a partir de 1o de janeiro de 1995, em razão do Ato Declaratório de Concessão de
Isenção Previdenciária no 01/2009. A autuação foi fundamentada no artigo 55 da Lei no
8.212/1991, o qual, no entanto, foi revogado pelo artigo 44 da Lei no 12.101/2009.
O contribuinte informa que somente teve ciência do Ato Cancelatório da Isenção
em 30/09/2009, o que reforça sua contestação à validade da exigência fiscal.
A defesa fundamenta-se nos seguintes dispositivos legais:
- Artigo 55 da Lei no 8.212/1991 – Regulamentava os requisitos para isenção
de contribuições sociais, mas foi revogado pelo artigo 44 da Lei no
12.101/2009, tornando inaplicável a exigência do tributo.
- Artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN) – Prevê a
aplicação retroativa de norma tributária benéfica ao contribuinte,
reforçando que a revogação do artigo 55 da Lei no 8.212/1991 elimina
qualquer fundamento para a exigência das contribuições previdenciárias.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
6
- Artigo 22 do Decreto no 70.235/1972 e artigo 5o do Decreto no 7.574/2011
– Determinam a organização dos processos administrativos fiscais, os quais,
segundo o impugnante, foram apresentados de maneira desorganizada, sem
numeração e sem sequência cronológica, dificultando o direito de defesa.
- Artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.784/1999 – Estabelece que os órgãos
administrativos devem facilitar o exercício de direitos e o cumprimento das
obrigações pelo administrado, norma que, segundo o contribuinte, não foi
observada no curso da fiscalização.
- Artigo 156, inciso V, do CTN – Define a decadência do direito de lançar
tributos, sustentando que a RFB não poderia exigir as contribuições relativas
ao período de 2006 a 2007, uma vez que já teria transcorrido o prazo
decadencial.
- Ação Civil Pública no 0003317-30.2008.4.03.6103 – Decisão judicial
favorável ao contribuinte, reconhecendo sua qualificação como entidade
beneficente de assistência social, impedindo a cassação de sua certificação
para os períodos anteriores a maio de 2003 e posteriores até 08/05/2008.
Foram apontadas ainda diversas irregularidades cometidas no procedimento fiscal,
incluindo:
1. Cerceamento do Direito de Defesa - Afirma que enfrentou dificuldade no
acesso e manuseio dos documentos fiscais, pois estes não estavam
organizados em ordem cronológica, não possuíam numeração e estavam
bloqueados para impressão no sistema e-CAC.
- Argumenta que tais restrições prejudicaram sua ampla defesa, ensejando a
nulidade do Auto de Infração.
2. Cancelamento Indevido da Isenção de Contribuições Sociais - Alega que a
isenção das contribuições previdenciárias foi cancelada indevidamente, uma
vez que o artigo 55 da Lei no 8.212/1991 já havia sido revogado pela Lei no
12.101/2009.
- Afirma que a Receita Federal não poderia exigir tributos com base em um
dispositivo já revogado, o que tornaria o Auto de Infração nulo.
3. Decadência do Direito de Lançar - Defende que a RFB não poderia reabrir
o prazo decadencial para lançar as contribuições de 2006 e 2007, pois o
crédito tributário já estaria extinto pela decadência prevista no artigo 156,
inciso V, do CTN.
4. Inobservância de Decisão Judicial Favorável - Sustenta que há decisão
judicial reconhecendo sua qualificação como entidade beneficente, e que o
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
7
Auto de Infração desconsiderou essa decisão, violando o princípio da
segurança jurídica.
5. Ilegalidade da Multa Aplicada - Argumenta que a multa imposta por
descumprimento de obrigações acessórias é indevida, uma vez que a GFIP
sempre foi entregue corretamente.
- Defende que a multa de ofício aplicada tem efeito confiscatório, sendo
ilegal e inconstitucional.
Diante das irregularidades apontadas, o contribuinte requereu:
1. Reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, com a
consequente nulidade do Auto de Infração.
2. Cancelamento do Auto de Infração em virtude da revogação do artigo 55
da Lei no 8.212/1991, conforme artigo 106, inciso II, do CTN.
3. Reconhecimento da nulidade do Ato Cancelatório de Isenção no 01/2009,
uma vez que a decisão que fundamentou sua emissão foi tomada com base
em dispositivo já revogado.
4. Declaração de decadência do direito de lançar para os períodos de
01/2006 a 12/2007, extinguindo o crédito tributário com base no artigo 156,
inciso V, do CTN.
5. Respeito à decisão judicial da Ação Civil Pública no 0003317-
30.2008.4.03.6103, que reconheceu a qualificação da entidade como
beneficente, impedindo a cassação de sua certificação.
6. Reconhecimento da observância dos requisitos do artigo 55 da Lei no
8.212/1991, afastando a exigência das contribuições previdenciárias.
7. Cancelamento da multa aplicada por descumprimento de obrigações
acessórias, já que a GFIP foi corretamente entregue.
8. Reconhecimento da ilegalidade da multa de ofício, determinando sua
anulação ou, se mantida, a redução de seu percentual.
Acórdão 1a Instância (fls.253/273)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção
relativa à entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
8
CONTRIBUIÇÕES.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião do pagamento
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.277/302)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/12/2017, no qual de
forma resumida, informa que a fiscalização teve início em 02/05/2016, quando foi lavrado o
Termo de Início de Procedimento Fiscal no 08.1.20.00-2016-00077-8, com o objetivo de apurar o
cumprimento das obrigações previdenciárias no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007.
Posteriormente, a autuação foi formalizada sem qualquer nova diligência, com a justificativa de
que os novos lançamentos substituiriam aqueles anteriormente anulados nos processos
administrativos 13864.000.379/2009-86, 13864.000.380/2009-19 e 13864.000.381/2009-55, já
reconhecidos como nulos. Com isso, o Auto de Infração foi lavrado e cientificado à recorrente em
22 de junho de 2016.
A RECORRENTE destaca que, até agosto de 2011, figurava como associação civil de
direito privado sem fins lucrativos, com atuação filantrópica reconhecida pelo CNAS desde 31 de
julho de 1967. Durante o período fiscalizado, a entidade possuía Certificados de Isenção válidos:
para o período de 2004 a 2006, conforme Resolução CNAS no 158/2005, e para 2007 a 2009,
conforme Resolução CNAS no 3/2009. Diante disso, informou em GFIP o código FPAS 639,
registrando sua condição de isenção e não recolhendo as contribuições previdenciárias relativas à
cota patronal e ao SAT.
O fundamento para a autuação da Receita Federal repousa no Ato Cancelatório de
Isenção de Contribuições Sociais no 01/2009, o qual, segundo a fiscalização, teria cancelado a
isenção da recorrente com efeitos retroativos a 01/01/1995. A motivação para o cancelamento
fundamentava-se na suposta infração ao artigo 55 da Lei no 8.212/1991, dispositivo que foi
posteriormente revogado pelo artigo 44 da Lei no 12.101/2009. No entanto, a recorrente somente
foi cientificada do Ato Cancelatório em 30/12/2009, ou seja, depois de sua fundamentação ter
sido extinta do ordenamento jurídico.
Diante da decisão da DRJ que julgou improcedente a defesa, esta interpôs o
presente recurso voluntário, cujas razões se estruturam em três pilares essenciais: (i) nulidade do
lançamento por cerceamento de defesa, (ii) nulidade do Ato Cancelatório da Isenção e (iii)
reconhecimento da isenção por cumprimento dos requisitos legais.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
9
A primeira nulidade decorre do evidente cerceamento do direito de defesa, pois o
Auditor Fiscal impôs barreiras ao acesso e análise dos documentos fiscais. A recorrente enfrentou
dificuldade extrema na obtenção e manuseio das provas, visto que os arquivos foram
disponibilizados no sistema e-CAC de forma fragmentada e sem possibilidade de impressão,
obrigando-a a abrir 21 documentos separadamente, sem numeração e sem organização
cronológica, contrariando o artigo 22 do Decreto no 70.235/1972 e o artigo 5o do Decreto no
7.574/2011. Tais fatos comprometeram a ampla defesa e o contraditório, princípios
constitucionais fundamentais.
A segunda nulidade está na própria validade do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais no 01/2009, que serviu de base para o lançamento fiscal. Há flagrante
ilegalidade e inconstitucionalidade, uma vez que o artigo 55 da Lei no 8.212/1991 foi revogado
antes mesmo da ciência do ato pela recorrente. Ademais, a Suprema Corte, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.622/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 32), decidiu que
a regulamentação da imunidade tributária de entidades beneficentes só pode ser feita por Lei
Complementar, tornando inválida qualquer restrição imposta por lei ordinária. Assim, o
cancelamento da isenção com fundamento no artigo 55 da Lei no 8.212/1991 é nulo de pleno
direito, o que, por consequência, compromete toda a autuação fiscal.
Além disso, a Administração Tributária não respeitou decisão judicial transitada em
julgado. A 2a Vara Federal de São José dos Campos, nos autos da Ação Civil Pública no 0003317-
30.2008.4.03.6103, confirmou a qualificação da recorrente como entidade beneficente de
assistência social, reforçando sua imunidade tributária. Essa decisão judicial impõe à Receita
Federal o dever de respeitar e não criar embaraços à sua efetivação, nos termos do artigo 77,
inciso IV, do Código de Processo Civil.
Por fim, a terceira nulidade decorre da decadência do direito de lançar. Conforme
os autos, os créditos tributários anteriores foram anulados por vício de mérito, não sendo possível
nova constituição com fundamento no artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN),
que trata apenas de vícios formais. O direito da Fazenda de constituir o crédito tributário
extinguiu-se pelo decurso do prazo decadencial de cinco anos, conforme prevê o artigo 156, inciso
V, do CTN. Dessa forma, o Auto de Infração está eivado de vício insanável, devendo ser cancelado
e arquivado.
Diante de tais circunstâncias, a recorrente requer:
O reconhecimento do cerceamento de defesa, determinando a nulidade do
Auto de Infração;
O cancelamento do Auto de Infração, em razão da revogação da
fundamentação legal e do reconhecimento da inconstitucionalidade pelo
STF;
O reconhecimento da nulidade do Ato Cancelatório de Isenção, por ausência
de base legal válida;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
10
O reconhecimento da decadência do direito de lançar, com extinção do
crédito tributário;
O cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, que reconhece a
imunidade da recorrente como entidade beneficente;
A declaração da ilegalidade e improcedência das multas aplicadas por
descumprimento de obrigações acessórias.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Como preliminares são apontadas duas eventuais nulidades no processo fiscal da
recorrente.
A primeira refere-se ao cerceamento do direito de defesa, pois o Auditor Fiscal
dificultou o acesso e análise dos documentos fiscais, disponibilizando-os de forma fragmentada e
sem organização, o que prejudicou a ampla defesa e o contraditório, contrariando a legislação
aplicável.
A segunda nulidade está relacionada à validade do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais no 01/2009, que foi baseado em uma norma revogada e em desacordo com
a decisão da Suprema Corte, que determinou que a regulamentação da imunidade tributária deve
ser feita por Lei Complementar. O cancelamento da isenção é considerado nulo, comprometendo
a autuação fiscal. Além disso, a Administração Tributária desrespeitou uma decisão judicial
transitada em julgado, que reconheceu a recorrente como entidade beneficente, garantindo-lhe
imunidade tributária.
Em relação ao eventual cerceamento de defesa, deve-se pontuar, como bem
assentado na jurisprudência pátria que, a ofensa a tal direito se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
11
produzidos nos autos do processo. A demonstração de tal prejuízo cabe ao contribuinte que têm o
ônus de prová-la, o que não foi feito.
Ademais, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese aventada.
No que tange à segunda alegação de nulidade, que envolve a discussão da
legalidade do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 01/2009, importante
ressaltar que este Ato não é objeto deste processo e que já foi apreciado administrativamente
(Processo no 35437.000365/2006-92 – Tratava da emissão do Ato Cancelatório de Isenção, com
base no descumprimento dos requisitos legais previstos na Lei no 8.212/1991, artigo 55, incisos III,
IV e V e § 6o. Esse processo serviu como fundamento para as autuações fiscais subsequentes),
restando preclusa tal discussão.
De todo modo, no caso específico analisado, o RECORRENTE alegou ausência de
fundamentação no relatório fiscal, mas o documento menciona explicitamente o Ato Cancelatório
no 001/2009, o parecer fiscal no 770/2009 e o despacho decisório, os quais detalham os requisitos
não atendidos para a isenção. Dessa forma, o texto conclui que as autuações substitutivas
seguiram o procedimento adequado e respeitaram os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Preliminares rejeitadas.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, cumpre analisar a ocorrência da decadência, pois, o seu eventual
reconhecimento tem o condão de fulminar o crédito tributário questionado. Acrescenta-se que,
além de ser matéria de ordem pública, tal alegação consta expressamente dos pedidos formulados
tanto na impugnação quanto em sede recursal.
A decisão de 1a instância não conheceu o transcurso do prazo decadencial pelos
seguintes fundamentos (fls. 267/269):
APLICAÇÃO DO PRAZO DO CTN ARTIGO 173, INCISO II.
Com relação à alegação de que as autuações substituídas pelas autuações
tratadas no presente processo não poderiam ter sido lavradas em razão da
decadência, uma vez que não se aplicaria o prazo previsto no CTN, artigo 173,
inciso II, porque o vício que ensejou a anulação não seria formal, tem-se conforme
segue.
Constata-se, com base na análise dos documentos de fls. 262/265, 267/274,
275/319, 320, 321/327, 329/331 dos autos do processo no 13864.000379/2009-
86(autuação substituída pela autuação tratada nos autos deste processo, com
conteúdo cientificado ao impugnante) que:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
12
a) Em 3/2/2010, os autos do processo no 13864.000379/2009-86 foram baixados
em diligência, pela DRJ-CPS, para que, diante de novos elementos trazidos aos
autos e em face da nulidade da Decisão Notificação nos autos do processo no
35437.000365/2006-92 que ensejou a emissão de Ato Cancelatório de isenção (de
no 0001/2006), considerando o disposto no CTN, artigo 149, inciso VIII, fosse
informado se houve emissão de nova decisão a respeito da informação fiscal de
cancelamento de isenção nesse processo e se esse cancelamento possuía efeito
retroativo.
b) Foi elaborada uma informação fiscal datada de 28/4/2010 que presta esses
esclarecimentos indicando que foi efetuado o saneamento do processo no
35437.000365/2006-92 tendo sido elaborado o Parecer Seort no 770/2009 e o Ato
Cancelatório no 01/2009 (esse em 6/11/2009), com efeito retroativo até 1/1/1195
(sic 1995), portanto abarcando o período considerado nas autuações substituídas
tratadas naqueles autos.
Observa-se, com base no Acórdão no 05-29.196 da DRJ/CPS de 24/6/2010, que
declarou a nulidade dos AI Debcad no 37.123.605-3, Debcad no 37.123.606-1 e
Debcad o 37.123.604-5 (decisão objeto de recurso de ofício ao Carf), que tal
decisão, essencialmente considerou-se que o Ato Cancelatório no 01/2009,
emitido em 06/11/2009, apesar de ter efeitos retroativos, por ter sido cientificado
ao contribuinte apenas em 13/11/2009, somente autorizaria o lançamento das
contribuições (em razão do procedimento fiscal vigente antes da publicação da Lei
no 12.101/2009, em 30/11/2009, como visto) após essa data, e não como
ocorreu, em 27/10/2009. Esse o motivo da anulação.
Consta, expressamente, no acórdão que anulou as autuações em comento (fl. 339
dos autos do processo no 13864.000379/2009-86):
- não há como se estribar o lançamento em ato anulado por vício formal;
- ao tempo do lançamento, aqui discutido, 27/10/2009, o contribuinte
sequer tinha tomado ciência do Ato Cancelatório 01/2009, que se deu em
13/11/2009, por consequencia lógica, há nítido cerceamento do seu direito
de defesa, e ofensa ao devido processo legal, na medida em que o
lançamento se deu antes da manifestação da autoridade competente para
o cancelamento da isenção.
- deverá, ser for o caso, ser lavrado novo AIOP com base no Ato
Cancelatório 01/2009, respeitando-se a legislação pertinente.”
Portanto, na época da lavratura dos AI substituídos, apesar do contribuinte ter
descumprido os requisitos para o gozo de isenção (pelas razões indicadas no Ato
Cancelatório no 001/2009 e no Parecer Seort no 770/2009), como o procedimento
então vigente previa a necessidade de cientificar o contribuinte do Ato
Cancelatório(conforme determinava o Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 206, e na IN RFB no 971/2009, artigo
233 e 234, antes das modificações decorrentes da publicação da Lei no
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
13
12.101/2009) para que ele, caso o quisesse, interpusesse um recurso voluntário, a
DRJ anulou as autuações substituídas.
Observa-se que, em relação ao período em que se deu a ocorrência dos fatos
geradores considerados nas autuações anuladas e substituídas, os fatos narrados
na informação fiscal, no Parecer no 770/2009 e no Ato Cancelatório no 001/2009
(documentos elaborados para sanear e incluídos nos autos do processo no
35437.000365/2006-92, conexo com os processos substituídos), continham
elementos fáticos e de direito que apontavam para o descumprimento de
requisitos para a fruição da isenção das contribuições previdenciárias, o que
impunha a conclusão de que havia obrigações tributárias a serem lançadas, para
aquele período, conforme efetuado pelas autuações substituídas.
Verifica-se, contudo que na data da lavratura/ciência dos AI substituídos
(27/10/2009), o contribuinte não havia sido cientificado do Ato Cancelatório no
001/2009 (emitido com efeitos retroativos a 1/1/1995) e do Parecer Seort no
770/2009, documentos elaborados para sanear os autos do processo no
35437.000365/2006-92, uma vez que o Ato Cancelatório no 001/2006 que havia
sido cancelado por ausência de cientificação do contribuinte acerca de resultado
de diligência fiscal relativa a esse processo.
Assim, resta evidente que a DRJ apreciou apenas uma questão formal, não afeita
aos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a obrigação tributária lançada,
mas atinente ao procedimento fiscal em vigor (que foi modificado pela Lei no
12.101/2009 como visto).
Pois como exposto, havia elementos nos autos dos processos substituídos que,
quando analisados com os autos do processo conexo no 35437.000365/2006-92,
permitiam a conclusão de que, em relação aos fatos geradores considerados nas
autuações substituídas, o contribuinte havia descumprido requisitos para o gozo
da isenção (o Ato Cancelatório foi exarado com efeitos retroativos a 1/1/1995 em
razão de descumprimento de requisitos materiais para o gozo da isenção).
Dessa feita, em que pesem os argumentos do impugnante em sentido contrário,
por tratar-se de anulação em razão de vício formal, conforme decisão exarada
pela DRJ e mantida pelo Carf, aplica-se o prazo decadencial previsto no CTN,
artigo 173, inciso II.
Observa-se, considerando-se o prazo previsto no CTN, artigo 173, II(uma vez que
não se podia falar em antecipação de pagamento uma vez que o contribuinte se
declarava como em gozo de isenção, nada tendo antecipado relativamente às
contribuições patronais), que à época das autuações substituídas (cientificadas
em 27/10/2009), as contribuições tratadas nos autos não haviam sido alcançadas
pela decadência (haja vista que a mais antiga era relativa a 01/2006).
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte foi comunicado em 30/3/2015
(conforme demonstram, por exemplo, o Aviso de Recebimento – AR juntado à fl.
402 dos autos do processo no 13864.000379/2009-86) do Acórdão do Carf que
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
14
manteve a decisão exarada pela DRJ em Campinas que anulou por vício formal as
autuações substituídas em comento, tem-se que em 22/6/2016, data da lavratura
das autuações impugnadas (conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 43), não
havia ocorrido a decadência considerando-se o disposto no CTN, artigo 173, inciso
II.
Contra esta decisão, argumenta a RECORRENTE (fls.290/292), que a DRJ, ao manter
a autuação, fundamentou-se exclusivamente na suposição de que a nulidade anteriormente
declarada dos processos administrativos 13864.000.379/2009-86 (AI DEBCAD 37.123.605-3),
13864.000.380/2009-19 (AI DEBCAD 37.123.606-1) e 13864.000.381/2009-55 (AI DEBCAD
37.123.604-5) teria decorrido de vício formal, justificando, assim, a aplicação do artigo 173, inciso
II, do Código Tributário Nacional (CTN) para o reinício do prazo decadencial, mas, segundo a
RECORRENTE, tal argumentação não encontra respaldo nos fatos concretos nem no ordenamento
jurídico aplicável, conforme demonstra-se a seguir:
2.4 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL –
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR
O Nobre Relator da DRJ sem contestação direta aos argumentos trazidos,
tampouco comprovação de que a nulidade ocorrida nos processos administrativos
13864.000.379/2009-86 (AI DEBCAD 37.123.605-3); 13864.000.380/2009-19 (AI
DEBCAD 37.123.606-1) e 13864.000.381/2009-55 (AI DEBCAD 37.123.604-5) se
tratavam de vício formal, concluiu da seguinte forma:
(...)em que pesem os argumentos do Recorrente em sentido contrário, por
tratar-se de anulação em razão de vício formal, conforme decisão exarada
pela DRJ e mantida pelo Carf, aplica-se o prazo decadencial previsto no CTN,
artigo 173, inciso II.
Assim, faz-se necessário transcrever o artigo 173, inc. II, do CTN, conforme abaixo:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
(...)II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
No que concerne especificamente ao lançamento tributário, as formalidades
relativas à forma DO LANÇAMENTO são explicitadas pelo art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
15
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Desta forma, percebe-se que a nulidade ocorrida nos processos administrativos
13864.000.379/2009-86 (AI DEBCAD 37.123.605-3); 13864.000.380/2009-19 (AI
DEBCAD 37.123.606-1) e 13864.000.381/2009-55 (AI DEBCAD 37.123.604-5) não
se tratam, no caso, de um vício formal do LANÇAMENTO, pois não se enquadram
em nenhuma das formalidades previstas no citado art. 10 do Decreto no
70.235/1972. Nestes processos foi julgado o mérito do lançamento, que se
fundamentava em ato administrativo declarado nulo.
Ressalta-se que o lançamento não institui o crédito tributário, apenas o declara, o
formaliza, tornando-o apto a ser executado, tem seu nascedouro pela ocorrência
do fato gerador. O lançamento deve se utilizar de uma linguagem formal, aquela
prevista no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
No caso ora discutido, a nulidade dos outros processos administrativos se deu por
fundamentar-se em ato administrativo nulo, ou seja, no momento em que houve
a declaração da nulidade dos processos/lançamentos, o crédito tributário deixou
de existir, pois não se tratava de mero vício de forma.
Para o reconhecimento do crédito tributário fez necessária a emissão de NOVO
Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais, ou seja, o crédito tributário
não existia, não era dependente de mera declaração, mas sim, dependente no seu
mérito do ato administrativo declarado nulo, ultrapassando assim o limite dos
vícios de formalidades.
Sem a emissão de NOVO Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais o
crédito tributário não estava pronto para ser formalizado por novo lançamento,
faltando-lhe elemento essencial para sua declaração, restando demonstrado
claramente que não se trata de vício formal do lançamento.
Não se tratando, no caso, de um vício formal do lançamento, não é aplicável o
inciso II do artigo 173 do Código Tributário Nacional, não podendo ser concedido
prazo suplementar de cinco anos contados da data em que se tornar definitiva a
decisão que anular o lançamento anterior por vício formal, configurando-se,
portanto, a decadência do direito de lançar.
E a decadência resta configurada em respeito ao princípio da segurança jurídica,
da razoabilidade e da eficiência da Administração Pública, pois o direito da
Secretaria da Receita Federal/Fazenda Pública constituir o crédito tributário
através do lançamento não pode subsistir indefinidamente, devendo o crédito
tributário ser extinto nos termos do inc. V, Art. 156, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
16
V - a prescrição e a decadência;
Ainda que se considerasse o ocorrido como vício formal do lançamento, não é
possível admitir a reabertura do prazo para lançamento, sob pena de ser
verdadeiro prêmio à Secretaria da Receita Federal/Fazenda Pública pela prática de
lançamento errôneo.
Por todo o exposto, analisando-se o art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que trata das formalidades relativas à forma do lançamento, percebe-se
que não cabe ao caso a prerrogativa do reinício do prazo decadencial previsto no
art. 173, inc. II, do CTN, devendo ser reconhecida a decadência do direito de
lançar referente ao período de 01/2006 a 12/2007 para extinguir o crédito
tributário nos termos do Art. 156, inc. V, do CTN e ser cancelado o Auto de
Infração ora combatido.
Verifica-se, portanto, que a questão a ser analisada é, se o VÍCIO caracterizado para
ausência do Ato Declaratório Executivo de Perda de Isenção seria de natureza formal ou material,
e, consequentemente, qual a data inicial para a contagem do prazo decadencial.
Quanto a natureza do vício, a decisão da DRJ, respaldada pelo Acórdão n° 2302-
003.277, revela-se condizente com a última decisão da CSRF:
"IMUNIDADE. ISENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE OU ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
NATUREZA FORMAL DO VÍCIO. O prévio ato declaratório suspensivo do benefício
configura requisito para o lançamento de tributos que é externo ao auto de
infração, sendo sua ausência vício de natureza formal, eis que não relacionado ao
âmago da obrigação tributária.
Numero da decisão: 9202-011.148"
Acrescenta-se ainda que, nesta fase processual, não compete rediscutir matéria já
decidida em outro julgamento:
Numero do processo: 13502.001191/2007-01
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 21 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Apr 30 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/05/1998
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. INDICAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO.
TRANSITO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR OUTRO ÓRGÃO JULGADOR. Não compete ao
julgador mudar a natureza de vício já declarado por outro órgão julgador, e por
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
17
conseguinte, declarar a decadência do lançamento, quando o processo anulado
transitou em julgado com expressa indicação de tratar-se de vício formal. (...).
Numero da decisão: 9202-006.631
Quanto a data ab initio para o prazo decadencial, há que se definir como sendo a
data da nova autuação, que saneou o vício formal do lançamento anterior, ou, se ao contrário,
preservaria o prazo da notificação original, em outros termos, se o Art. 173, II do CTN se aplicaria
ao presente caso e qual a data inicial deve ser considerada.
Importante destacar a informação contida no RELATÓRIO FISCAL (fl. 24):
I. Considerações Iniciais
1.1. O presente processo traz lançamentos de créditos, refeitos de modo a
restabelecer lançamentos anteriores, os quais foram anulados por vício formal,
conforme informações dos subitens a seguir.
1.1.1. Por se basearem nos mesmos elementos de prova, os processos
13864.000380/2009-19 (Auto de Infração DEBCAD n° 37.123.606-1) e
13864.000381/2009-55 (Auto de Infração DEBCAD n° 37.123.604-5) foram
apensados ao processo 13864.000379/2009-86 (Auto de Infração DEBCAD n°
37.123.605-3). Os referidos autos de infração foram lavrados em 14/10/2009 e o
contribuinte teve ciência dos mesmos em 27/10/2009.
1.1.2. O Acórdão 05-29.196, de 24/6/2010, da 9' Turma da Delegacia de
Julgamento de Campinas, declarou a nulidade dos citados Autos de Infração.
1.1.3. Por sua vez, o Acórdão n° 2302-003.277, de 18/7/2014, da 3' Câmara / 2
Turma Ordinária, do CARF — Conselho Administrativo de Recurso Fiscais,
manteve a nulidade formal dos lançamentos, tornando-a definitiva (negritos
atribuídos no presente relatório):
"ACORDAM os membros da 3" Câmara / 2" Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos em negar provimento ao Recurso de Oficio,
mantendo a nulidade formal do lançamento, vez que o mesmo não se encontra
amparado pela legislação vigente.".
1.1.3.1. O contribuinte foi notificado do Acórdão n° 2302-003.277 por meio da
Comunicação SECAT N° 142/2015, da DRF-SJC, da qual teve ciência em 30/3/2015.
1.1.3.2. Quanto ao vício formal, no Acórdão n°2302-003.277, consta do voto
vencedor do relator (negritos atribuídos no presente relatório):
"Pois bem, o Lançamento se deu em 27/10/2009 e a emissão do Ato
Cancelatório n°01/2009, em 06/11/2009, com ciência do contribuinte em
13/11/2009, assim sendo, somente a partir deste
nomento poderia a fiscalização lançar as contribuições devidas, sob pena de
ofensa ao devido processo legal e nítido cerceamento do direito defesa.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
18
(...)Deverá, pois, se for o caso, ser lavrado novo AIOP com base no ATO
CANCELA TÓRIO 01/2009, respeitando-se a legislação pertinente.".
1.1.3.3. O citado Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais — ACICS
No. 01/2009(cópia anexa), foi emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em São José dos Campos em 06/11/2009 e declarou cancelada a isenção - das
contribuições previdenciárias, e às outras entidades e fundos, de que desfrutava a
entidade em tela -, a partir de 01/01/1995. O contribuinte tomou ciência do ACICS
No. 01/2009, em 13/11/2009, através do Termo de Comunicação SEORT No.
13884.709/2009.
1.1.4. Uma vez que o contribuinte está ciente do Ato Cancelatório ACICS No.
01/2009, desde o dia 13/11/2009, estão implementadas as condições para o
refazimento dos créditos anteriores, agora sem o elemento que os invalidou, qual
seja: A ignorância, pelo contribuinte, do ACICS No.01/2009. Permanece o fato de
que o contribuinte, para o período de apuração dos créditos, não goza de
qualquer isenção de contribuições previdenciárias, ou às outras entidades e
fundos, pois a que poderia existir foi fulminada pelo ACICS No. 01/2009.
Como o lançamento abrange o período entre 01/01/2006 e 31/12/2007, a ciência
do novo lançamento .se deu em 22/06/2016, e a data que da decisão que anulou o lançamento
por vício formal foi 18/07/2014, verifica-se que o prazo decadencial se esgotaria em 2019, não
havendo que se falar em decadência.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado
Mesmo entendimento já consta na Jurisprudência deste Conselho:
Numero do processo: 13502.001235/2007-94
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Sep 20 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Nov 12 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1993 a 31/05/1995
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÃO
DEFINITIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. É precluso direito de rediscutir os termos de decisão
administrativa de caráter definitivo, não cabendo sua revisão mediante análise de
lançamento substitutivo. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL.
CINCO ANOS. ART. 173, II DO CTN. Declarada a nulidade do lançamento originário
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
19
por vício formal, dispõe a Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da
data em que tenha se tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento
substitutivo, a teor do art.173, II do CTN.
Numero da decisão: 9202-009.864
Portanto, mantêm-se o entendimento da DRJ quanto a não ocorrência da
decadência.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em julgar os pedidos de observância da
decisão judicial transitada em julgado, que reconhece a imunidade da recorrente como
entidade beneficente e o reconhecimento da improcedência das multas aplicadas por
descumprimento de obrigações acessórias.
Nestes pontos, conforme previsão regimental, e considerando que não houve
inovações por parte da defesa em relação ao que foi julgado quando da apreciação da
impugnação, e há concordância do relator com os fundamentos da decisão recorrida, adoto as
razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão
nos termos do Art. 114, §12, I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
Quanto a desobediência de decisão judicial (fls. 269/270):
Portanto, por força do disposto no CTN, artigo 144, deve ser observado se houve
(por ocasião dos lançamentos substituídos) descumprimento dos requisitos
previstos na legislação de vigência, no caso o disposto na Lei no 8.212/1991, artigo
55.
Consta no relatório fiscal que se reporta ao Parecer Seort no 770/2009 e ao Ato
Cancelatório no 001/2009 que o contribuinte descumpriu o disposto na Lei no
8.212/1991, artigo 55, incisos III, IV e V e o § 6o.
Na época da ocorrência dos fatos geradores a Lei no 8.212/1991 determinava que:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta
Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes
requisitos cumulativamente:
[...]
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de
saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes; (redação
originária)III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência
social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes,
idosos e portadores de deficiência; (redação dada pela Lei no 9.732/1998)IV
- não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a
qualquer título;
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
20
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção
e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de
suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528/1997)
[...]
§6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este
artigo, em observância ao disposto no§ 3o do art. 195 da
Constituição.(Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001). (grifo
nosso)
Percebe-se, portanto, que a existência de sentença datada de 29/10/2009,
favorável ao contribuinte, em Ação Civil Pública nos autos do processo no
0003317-30.2008.4.03.6103, da 2a Vara Federal da Comarca de São José dos
Campos, no sentido de manter apenas a sua qualificação como entidade de
interesse público e como entidade beneficente de assistência social, não se aplica
ao caso tratados nos autos por não conter qualquer comando apto a afastar a
exigência de atendimento aos requisitos citados nos dispositivos transcritos.
Em relação às multas (fls. 271/272):
MULTA APLICADA. CFL 68 (AUTUAÇÃO POR OMISSÃO EM GFIP).
A legislação citada nos Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 11/12, 19/20) e
na capa do AI Debcad no 37.322.428-1 (fl. 21) vinculam a autoridade tributária.
Não há espaço para que a autoridade tributária que lança ou que aprecia
eventuais recursos contra as autuações, por força do disposto no CTN, artigo 142,
possa reduzir ou aplicar norma diversa quando há nessa legislação tributária
norma expressa que impõe outra conduta, não havendo espaço para que, por
meio de ato administrativo se possa legislar.
Portanto, em que pesem as alegações do impugnante de que as multas aplicadas
seriam confiscatórias e afrontariam as normas constitucionais, tem-se que não
pode a autoridade tributaria afastar a aplicação de lei sob o argumento de
ilegalidade, de inconstitucionalidade ou de que, no caso concreto, a multa
prevista pela legislação tributaria teria resultado desproporcional.
Constata-se que a multa foi aplicada conforme o que dispõe a legislação citada
nos formulários dos AI. Tal legislação vincula a autoridade fiscal, sob pena de
responsabilização funcional, nos termos do disposto no CTN, artigo 142.
Como mencionado, a autoridade administrativa não é competente para declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois tal competência
foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Assim, não pode este órgão
julgador desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico por expressa
vedação contida no artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
21
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Esclareça-se que a redução da multa é possível nos casos previstos Lei no
8.218/1991, artigo 28, inciso I e II (em caso de pagamento, compensação ou
parcelamento), situações indicadas no IPC.
Esclareça-se, ainda, que não há autorização no ordenamento jurídico para que
autoridade tributária aplique multa diversa da prevista na legislação de regência
reduzindo o valor de multa corretamente aplicada fora das hipóteses previstas em
lei. Sendo assim, o pedido do contribuinte nesse sentido não pode ser acolhido.
Com relação ao argumento de que foi aplicada multa de ofício equivocada tem-se
como segue.
A multa de mora limitada a 20% do valor não recolhido, tratada na Lei no
9.430/1996, artigo 61, a que se refere a Lei no 8.212/1991, artigo 35 (com redação
dada após a MP no 449/2008), se aplica, apenas, nos casos de recolhimento
efetuado em atraso sem que tenha havido o lançamento de ofício.
Após as modificações levadas a efeito pela MP no 449/2008, em caso de
contribuições lançadas de ofício, como no presente caso, aplica-se o disposto na
Lei no 9.430/1996, artigo 44, conforme dispõe a Lei no 8.212/1991, artigo 35-A
(incluído pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009).
Portanto, como a multa de mora aplicada foi a prevista na legislação de regência
(antes da publicação da MP no 449/2008), já que o comparativo efetuado pela
fiscalização (fl. 27, item 1.4.3 do relatório fiscal), com vistas a aplicação do CTN,
106, inciso II, alínea “c”, demonstrou ser tal multa, na data da ocorrência dos
fatos geradores, a mais favorável ao contribuinte, e tendo em vista que inexiste
autorização para redução da multa aplicada, o pedido do impugnante nesse
sentido não pode ser acolhido.
Dessa feita, tendo em vista que o contribuinte não refuta a informação fiscal de
que teria enviado GFIP com os códigos FPAS relativo a entidade em gozo de
isenção(FPAS 639), sem ter esse direito, tem-se que deve ser mantida a autuação
pelo descumprimento da obrigação tratada no AI Debcad no 37.322.428-1, com as
multas apuradas em conformidade o previsto, na época de ocorrência das faltas,
pela Lei no 8.212/1991, artigo 32, § 5o e no Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, artigo 284, inciso II e artigo 373.
Esclareça-se, que diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos
da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/2009, o valor da multa aplicada
deverá ser verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.
Entretanto, diante das alterações legislativas posteriores, faz-se necessário a
aplicação da Súmula CARF 196:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720089/2016-81
22
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, DOU provimento parcial para redução das multas de OFÍCIO
e por DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA nos termos da Súmula CARF 196. É como
voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 354
DF CARF MF
Original